Tribunal: TJDFT
Processo: 0736813-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DORGIVAL RUFINO DA SILVA e ROSELI BEZERRA DA SILVA (agravantes/executados), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717159-13.2018.8.07.0001, movido por DAVID NASCIMENTO RODRIGUES e ÂNGELA MARIA NASCIMENTO KITSCHKE (agravados/exequentes), que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados no imóvel em litígio, nos seguintes termos (ID 138889229 dos autos de origem): “A sentença proferida nos autos se encarregou de trazer todas as nuances que envolvem a questão, inclusive quanto à procedência dos embargos de terceiro opostos pelos executados e quanto à venda a non domino pelo terceiro Francisco Alves Leitão aos demandados. Ainda assim, o entendimento foi no sentido de que os autores possuem a melhor posse sobre o bem, razão pela qual restou determinada a manutenção da posse, decisão mantida pelo Tribunal na análise do recurso de apelação. Não obstante, no curso do processo os credores deixaram de deter a posse direta sobre o bem, que está sendo ocupado, atualmente, por terceiros estranhos à relação jurídica. Destarte, faz-se necessária a reintegração dos autores na posse do imóvel sito à SQS 415 Bloco M Apartamento 106 - Asa Sul - Brasília/DF. Aplica-se ao caso o disposto no art. 109 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Ante o exposto, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor dos autores, devendo os atuais ocupantes desocupar o imóvel. Cumprida a diligência, tornem os autos conclusos para extinção pelo cumprimento da obrigação. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 40824093), os agravantes alegam, em suma, que o registro da sentença exequenda e a imissão da posse dos agravados está condicionada à anulação do negócio jurídico de compra e venda realizado em 2009 pelos agravantes com terceiro, anterior proprietário do bem. Nesse sentido, afirmam que a usucapião declarada em favor dos agravados “não tem eficácia alguma erga omnes, visto que não se trata de direito real a que alude o artigo 1.225 do Código Civil. Noutro giro, o § 2o do art. 1245 do mesmo código é taxativo no sentido de que a usucapião só teria eficácia após a invalidação e cancelamento do atual registro do imóvel, por meio de ação própria” (ID 40824093 – pág. 5). Sustenta que a desconstituição de “negócio jurídico perfeito”, amparado pelo artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, não pode ser ignorado, devendo o registro da sentença na matrícula do imóvel e a imissão da posse respeitarem anterior desconstituição da compra e venda ocorrida em 2009. Requerem a concessão do efeito suspensivo para impedir o registro da sentença na matrícula do imóvel. Alternativamente, pugnam pelo deferimento da tutela provisória de urgência, tendo em vista o risco de cumprimento da decisão agravada. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que se condicione o registro da sentença ao cancelamento do negócio jurídico havido em 2009. Preparo (ID 40824094). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pela seguinte razão. Ao contrário do exposto pelos agravantes, a sentença exequenda não condicionou o seu registro na matrícula do imóvel à anulação da compra e venda do bem ocorrida em 2009. A decisão tão somente afirmou que a declaração de usucapião não possuía força para desconstituir o negócio jurídico realizado “entre o terceiro Francisco Alves Leitão e os requeridos”, ora agravantes (ID 33173303 dos autos de origem). Ademais, a própria sentença exequenda afirma que “(...) transitada em julgado, deverá o oficial do cartório transcrever esta sentença na matrícula do imóvel, ficando expressamente consignado que a usucapião deferida em favor da parte autora não invalida, anula ou torna sem efeito a transferência da propriedade do bem em favor dos requeridos ocorrida em 2009 (R10 da certidão da matrícula do bem)” (ID 33173303 dos autos de origem – grifado). Assim, não verifico a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, tendo em vista que, mesmo com o registro da sentença na matrícula do imóvel e a imissão da posse pelos agravados, o registro de propriedade dos agravantes sobre o bem continuará válido e eficaz até a decretação de sua invalidade, conforme preconiza o artigo 1.245, §2o, do Código Civil, e segundo expressamente previsto na sentença exequenda. Lado outro, como o imóvel está ocupado atualmente por terceiros estranhos à relação jurídica, segundo afirmado pela decisão agravada, não vejo o perigo de dano às partes ou risco ao resultado útil do processo, justamente porque os agravantes não serão desocupados do imóvel, inexistindo também risco dos agravados alienarem o bem. Portanto, numa análise superficial dos autos, entendo ser o caso de indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e a tutela de urgência requeridos. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora